Tribunal: TJBA
Processo: 8007316-26.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007316-26.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RICARDO SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM (ART. 121, §2º, III, DO CP).

ACÓRDÃO QUE JULGOU DESPROVID
A

A

PRETENSÃO
DE ANULAÇÃO DO JÚRI E PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL PARA ELEVAR A PENA.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESACOLHIMENTO. ADVOGADOS DA DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADOS PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE).

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
DESACOLHIMENTO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DEVIDAMENTE APRECIADAS E AFASTADAS NO ACÓRDÃO GUERREADO.
TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NA ANÁLISE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO COLEGIADA COM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8007316-26.2022.8.05.0103
NA APELAÇÃO
Nº 8007316-26.2022.8.05.0103
, opostos por

RICARDO SANTOS RIBEIRO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15